Tribunal: TJDFT
Processo: 0723304-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723304-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO AGRAVADO: REAL COLCHOES E COMPLEMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença requerido em desfavor de REAL COLCHOES E COMPLEMENTOS LTDA, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada (ID 236296617, autos originários). Preparo recolhido (ID 72769616). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. A agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator